Tribunal: CARF
Processo: 16682.720806/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720806/2012-78
RESOLUÇÃO
3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto vencedor, vencido o Conselheiro Bruno Minoru Takii
(relator) que dava provimento parcial para reconhecer o crédito da fatura 1.095 e o Conselheiro
Mario Sérgio Martinez Piccini que negava provimento ao recurso. O Conselheiro Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe não votou em razão do voto proferido pelo Conselheiro Mario Sérgio Martinez
Piccini na reunião de setembro/2025. Designado o Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede para
redigir o voto vencedor.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e redator designado

Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Mario Sérgio Martinez Piccini, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima,
Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
2
Por bem descrever os fatos ocorridos durante o curso deste processo, transcrevo, a
seguir, o relatório da decisão da DRJ:

Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 01602.08146.290508.1.7.04-0976, data da transmissão
29/05/2008, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a
Maior do tributo COFINS, código da receita 5856, referente ao período de
apuração 31/05/2004, no valor de R$ 4.624.766,59, contido em pagamento
efetuado em 15/06/2006, no valor de R$ 35.125.530,42.
Também foi transmitida a Declaração de Compensação no
35158.23844.300508.1.3.04-1803,
que
está
vinculada
à
DCOMP
no
01602.08146.290508.1.7.04-0976, em face da utilização do mesmo crédito.
Referidas DCOMPs foram baixadas para tratamento manual.
Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Maiores
Contribuintes no Rio de Janeiro (Demac/RJ), datado de 10/05/2013, doc. de fls.
675 a 676, reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de R$
4.141.644,14
e
em
decorrência
homologando
a
DCOMP
no
01602.08146.290508.1.7.04-0976, ficando parcialmente homologada a DCOMP
vinculada no 35158.23844.300508.1.3.04-1803, até o limite do crédito
reconhecido, considerando as glosas dos créditos da Contribuição para a COFINS,
demonstradas e detalhadas no Relatório de Intervenção Fiscal, denominado
Parecer Conclusivo no 091/2013, doc. de fls. 656 a 672, que ensejou na análise da
consistência do direito creditório pleiteado.
As verificações fiscais abordaram as diferenças dos valores declarados entre as
DCTFs originais e retificadoras e correspondentes Demonstrativos de Apuração
das Contribuições Social - DACON (original e retificador) que conseqüentemente,
tais diferenças, decorreram da origem do suposto crédito pleiteado.
Com o objetivo de efetuar análise do direito creditório pleiteado, o Interessado foi
intimado a apresentar os elementos probantes e as justificativas que constam da
Intimação Diort/Demac-RJO no 884/2012, fls. 38 a 39.
Em resposta a intimação o Interessado informou que as diferenças das DCTFs
originais e retificadoras ocorrem em virtude de reconhecimento de créditos da
COFINS seguindo os termos da Solução de Consulta no 27, alegando a existência
de créditos de compra de energia e encargos setoriais e que as diferenças foram
registradas nas contas contábeis abaixo:

Fl. 973
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
3

Para comprovar as informações prestadas o Interessado foi novamente intimado
a apresentar: "original e cópias das Notas Fiscais de Compra de Energia e Encargos
Setoriais, bem como apresentar demonstrativo correlacionando as Notas Fiscais
nos termos da Solução de Consulta no 27 - COSIT, descrevendo o tipo de serviço e
onde era utilizado na cadeia produtiva da empresa e demais documentos
relacionados às Despesas Financeiras".
O interessado informou que todas as Notas Fiscais e/ou Faturas correspondem a
Encargos e que a legislação estadual prevê a dispensa pelo agente transmissor da
emissão de Nota Fiscal concernentes aos Encargos cobrados pelo uso do sistema
de transmissão e de encargo de conexão, disciplinados na Cláusula Segunda do
Convênio ICMS 117/2004.
Consta do Relatório Fiscal que o interessado apresentou cartas de
encaminhamento de boletos bancários, informações de bancos para simples
conferência e sujeitas a confirmação, dentre outros. Também demonstrou a
dificuldade de apresentação da documentação requisitada, indispensável para
análise do suposto crédito pleiteado. Assim não apresentou a totalidade das
Notas Fiscais requisitadas.
Informa o Relatório Fiscal que em resposta à Intimação em questão, o Interessado
atestou que para correlacionar os documentos com a Solução de Consulta no 27 -
Cosit, apresentou planilha de correlação relatando que já estavam esclarecidas as
características dos Encargos, assim como sua aplicação às Concessionárias
Distribuidoras de Energia Elétrica.
Relativamente à comprovação das Despesas Financeiras informou o interessado
que apresentou Planilha constando as referidas Despesas, com as respectivas
movimentações contábeis, e que se encontravam em vigor os Contratos da
Braslight e 4a Emissão de Debêntures, tendo sido encerrados os demais contratos
relacionados.
DA PARCELA DO CRÉDITO RELATIVO ÀS AQUISIÇÕES EFETUADAS NO MÊS DE
SERVIÇOS UTILIZADO COMO INSUMO - BENS PARA REVENDA.
Consta do Relatório Fiscal que a Solução de Consulta no 27 - Cosit, de 09 de
setembro de 2008, tendo como interessado a Associação Brasileira de
distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE, concluiu em síntese: (verbis)
Fl. 974
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
4
I – Geram direito da apuração e desconto de crédito não-cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, para as concessionárias distribuidoras
de energia elétrica, dentre os custos objeto da consulta:
a) o encargo de uso do Sistema de Transmissão (TUST), deduzidas as parcelas não
correlacionadas com prestação de serviço;
b) o encargo de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), deduzidas as parcelas não
correlacionadas com prestação de serviço;
c) o encargo decorrente do Contrato de Conexão ao Sistema de Transmissão
(CCT);
d) o Encargo de Serviços do Sistema (ESS);
Destaca o Relatório Fiscal, in verbis:
Em relação ao Encargo de Uso do Sistema de Transmissão e do Encargo de Uso do
Sistema de Distribuição, a Solução de Consulta em questão relatou que o direito
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige que seja gasto
com pagamento por aquisição de serviço, o qual deve ser enquadrado como
insumo (para ser insumo o serviço deve ser utilizado ou aplicado no exercício de
uma atividade e esta onde se aplica ou utiliza o insumo deve configurar prestação
de serviço).
As remunerações são realizadas por meio de tarifas de uso do sistema de
transmissão (TUST) e por meio de tarifas de uso do sistema de distribuição
(TUSD).
Em relação ao Encargo de Conexão ao Sistema de Transmissão, a Solução de
Consulta supra, informa que o mesmo gera direito à apuração dos créditos não
cumulativos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS quando o dispêndio do
encargo de conexão faz parte do custo de aquisição da energia sendo considerado
insumo aplicado diretamente no serviço prestado.
Em relação ao Encargo de Serviço do Sistema, a Solução de Consulta em comento
relata que a consulente (ABRADEE) informa que este encargo visa recuperar os
custos incorridos pelos geradores na manutenção da confiabilidade e da
estabilidade do sistema para atendimento da carga. A Cosit indica que neste caso
há um serviço, cujo preço ou tarifa, é pago compulsoriamente na aquisição de
energia elétrica para revenda ou fornecimento, configurando-se em mais um
componente indissociável do valor de aquisição da energia elétrica, conferindo
também o direito da apuração dos créditos não-cumulativos.
A interessada justificou a redução do débito de COFINS em questão, alegando a
existência de créditos de compra de energia e encargos setoriais, reconhecidos e
acrescentados após a publicação da Solução de Consulta n° 27, inseridos na Linha
01 da Ficha 06 - Bens para Revenda - do DACON retificador relativo ao 2o
trimestre de 2004.
Fl. 975
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
5
Contudo, a Solução de Consulta em questão trata os créditos pleiteados pela
interessada - encargos setoriais - como prestação de serviço.
DA APURAÇÃO DO CRÉDITO.
Consta ainda no referido Relatório Fiscal no tópico: "Apuração do Crédito" que o
Interessado apresentou a planilha abaixo, para justificar os valores que
compuseram o suposto crédito pleiteado, reduzindo, assim, a Contribuição
apurada.
De modo que, os gastos que ensejaram na redução do valor da Contribuição, são
os abaixo relacionados:

Emissão de Faturas amparadas em Legislação Estadual.
O Relatório Fiscal descreve a sistemática relativamente à dispensa pelo agente
transmissor da emissão de Nota Fiscal nos termos da legislação estadual
conforme Convênio ICMS 117/2004.
Para dar prosseguimento à análise do direito creditório foram encaminhados
Ofícios ao Diretor Geral do Operador Nacional do Sistema - ONS, e ao Diretor
Presidente de Furnas Centrais Elétricas SA, solicitando confirmação da veracidade
das informações prestadas pelo Interessado no tocante a emissão de fatura
referentes às faturas apresentadas amparadas em legislação estadual.
Em resposta ao Ofício foi confirmada a veracidade das informações apresentadas
e também foram elaborados os relatórios contendo os valores devidos pela
conexão no período em análise, conforme o determinado pelo Convênio ICMS
117/2004. Consta no Relatório que os usuários da Rede Básica são informados
mensalmente, através do documento Aviso de Débito - AVD, sobre os valores a
serem pagos a cada concessionária de transmissão, e, assim sendo, para que esta
Fiscalização pudesse validar as informações apresentadas, foi disponibilizado em
anexo, os AVD da empresa LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA, CNPJ no
60.444.437/0001-46, para todo o período solicitado.
Fl. 976
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
6
A fiscalização realizou o batimento do conteúdo do Relatório referente às faturas
apresentadas com os Avisos de Débitos - AVD LIGHT Distribuidora e Geradora
apresentados pelo ONS, referente ao período de apuração maio/2004 e não foi
encontrada a Fatura no 1905, com Fornecedor CNPJ no 23.274.194/0001-19, no
valor R$ 3.336.764,02.
Desta feita foi glosado neste item o valor de R$ 3.336.764,02.
Serviço adquirido quando da transmissão de energia elétrica referente ao uso da
Rede Básica.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e
serviços, utilizados como insumos na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, quando forem adquiridos no
mês, conforme o disposto no § 1o, inciso I, do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Neste caso específico, o serviço é adquirido quando da transmissão de energia
elétrica referente ao uso da Rede Básica entre as concessionárias de transmissão
e os usuários da Rede Básica.
Em face da análise da documentação apresentada pelo Interessado ficou
constatado que em algumas notas fiscais/faturas se destinam a outros períodos
analisados.
Houve situações em que as datas da emissão por serem diferentes do período
referente ao uso do sistema de transmissão da rede básica, logo conclui-se que a
data de emissão de nota fiscal/fatura não é determinante para evidenciar o
momento da aquisição do serviço prestado.
Destacou o Relatório que Nota Fiscal/Fatura com ausência do período de
transmissão ao uso da Rede Básica fica prejudicado a apuração e o
aproveitamento do crédito.
Assim o valor da glosa efetuada perfaz o montante de R$ 1.831.940,40, referente
às Notas Fiscais/Faturas abaixo descritas:

Fl. 977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
7
Após realização dos ajustes na planilha: Demonstração de Créditos relativamente
ao Encargo de Uso do Sistema de Transmissão, obtém-se o valor de R$
20.098.701,28, com a correspondente redução da COFINS apurada, conforme
quadro abaixo:

Da Parcela do Crédito Relativo ao desconto de créditos em relação às Despesas
Financeiras.
Não foram apuradas irregularidades nos valores informados a título de Despesas
Financeiras.
Pelas análises realizadas concluiu-se que o total de desconto de crédito de COFINS
não cumulativo é de RS 2.508.074,85, em face do não preenchimento do DACON
original, referente ao mês de maio de 2004, acarretando a retificação de DCTF,
alusivo às contas de Despesas Financeiras no valor de R$ 33.000.984,89.
Conclusão.
Ficaram demonstrados na planilha abaixo os valores que compuseram o suposto
crédito pleiteado, reduzindo, assim, a COFINS apurada.

Fl. 978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
8

Considerando que os valores apurados foram identificados a partir dos
documentos apresentados com a conclusão de que o total do crédito passível de
ser aproveitado perfaz o montante de R$ 4.141.644,14, conforme quadro acima.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade, doc. de fls. 683 a 696,
alegando em síntese:
1 - QUANTO AO DIREITO.
1.1 - DO ENCARGO DO USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO, DO AVD E DO AVC.
Argumentou que parte da glosa teve origem pelo entendimento de que a Fatura
no 1905 não mantinha correlação com o AVD emitido pelo ONS, de modo que não
seria suficiente para comprovar a operação.
Argumentou também que todos os agentes do setor elétrico podem utilizar a
malha de linhas de transmissão e subsestações, denominada Rede Básica ou
Sistema Elétrico Nacional Interligado (SIN), mediante celebração de Contrato de
Uso do Sistema de Transmissão (CUST), amparados pele Lei no 9.648/989 e
Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no 281/99.
De forma que como contraprestação pelo uso da Rede Básica, a distribuidora de
energia tem o dever de pagar ao agente de transmissão o encargo de uso do
sistema de transmissão, e por sua vez, o ONS tem atribuição de administrar a
cobrança do referido encargo, reproduzindo dispositivo da Resolução Normativa
ANEEL no 247/99.
Alega que o ONS emite mensalmente Aviso de Crédito contendo o valor do
encargo de uso do sistema de transmissão, reproduzindo o fluxograma das
operações. Assim tal encargo é despesa inerente ao exercício da atividade de
distribuição de energia elétrica.
Ressaltou que a ANEEL, bem como a Receita Federal se posicionaram que a
despesa com o encargo em foco constitui insumo para atividade de distribuição
de energia elétrica, e que, portanto, gera direito de crédito para as distribuidoras
com a finalidade de apurar as contribuições devidas para o PIS/COFINS.
Que após Ofício encaminhado pela Fiscalização ao Operador Nacional do Sistema
- ONS, o mesmo confirmou que os usuários da Rede Básica são informados
mensalmente através do documento Aviso de Débito - AVD, entretanto, a
autoridade fiscal comparou cada AVD e julgou que os documentos fiscais que não
tivessem sido correlacionados com os AVDs não seriam idôneos para comprovar a
despesa como o encargo, no caso da Fatura no 1905.
Destacou que a fatura no 1905 foi emitida pela Furnas Centrais Elétrica SA de
acordo com a legislação estadual vigente à época, e discrimina expressamente a
cobrança do encargo de uso do sistema de transmissão. Também está em
consonância coma Resolução ANEEL no 307/03.
Fl. 979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
9
Desta feita, alega que não se pode contestar a idoneidade deste documento para
fins de comprovação da realização de despesa com o encargo de uso do sistema
de transmissão, porquanto seja instrumento válido para demonstrar a efetivação
deste dispêndio.
O fundamento que para glosar o crédito no fato de que a Fatura apresentada não
estava relacionada dentre os AVD's encaminhados pelo ONS, não pode prosperar.
1.2 - Do direito ao aproveitamento de crédito em relação à despesa com Encargo
de Uso do Sistema de Transmissão no mês de maio de 2004.
A glosa da despesa denominada de Encargo de Uso do Sistema de Transmissão,
sob alegação de que nas Notas Fiscais/Faturas não estava nelas evidenciado que a
despesa se referia ao período de maio/2004, não pode prosperar pois pela data
de emissão é possível inferir que se trata de cobrança de encargo de uso do
sistema de transmissão referente ao mês de apuração.
Declarou ser ilógico concluir que se trata de períodos futuros, pois o valor do
encargo do uso do sistema de transmissão decorre de medição mensal realizada
pelo ONS, seguindo rígidos parâmetros previamente fixados, o que inclui a
quantificação do serviço de transmissão tomado pela distribuidora durante todo o
mês.
Informa o interessado: in verbis:
Não obstante, ainda que se possa vislumbrar que tais valores se refiram a
períodos anteriores a maio de 2004, é preciso recordar que o parágrafo 4o, do
artigo 3o das Leis nos 10.637/02 e no 10.833/03 dispõem que o "crédito não
aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subsequentes", e que
por força deste dispositivo, acaso em determinado mês o contribuinte não se
valha da faculdade de calcular e descontar créditos na apuração do PIS/COFINS, é
certo que poderá fazê-lo na apuração destas contribuições nos meses seguintes.
Isto porque o direito não perece pela falha do contribuinte em não realizar o
desconto de crédito no próprio mês em que foi incorrida a despesa ou custo apto
a gerar crédito. Durante todo o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contados da
data de aquisição deste insumo capaz de gerar o crédito, o contribuinte pode
usufruir da faculdade de descontar o crédito na apuração do PIS/COFINS.
De fato, no mês em que a despesa ou o custo é incorrido, apenas nasce para o
contribuinte o direito de calcular e descontar o crédito na apuração das
contribuições, como forma de reduzir o montante do tributo devido, sendo certo
que o exercício deste direito poderá se dá a qualquer tempo, dentro do prazo
decadencial referido acima.
Relata o Interessado que não deve ser exigido do contribuinte, a retificação das
informações fiscais (obrigações acessórias) anteriormente prestadas em que não
houve a inclusão dos créditos, visto que esta não é uma exigência estipulada nas
Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, pois o exercício do direito de crédito a
Fl. 980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
10
destempo não traz qualquer prejuízo ao erário, pois o valor do crédito não sofre
atualização monetária.
Verifica-se que também são insubsistentes as razões levantadas pela Fiscalização
para a glosa do creditamento realizado pela Requerente em relação às Notas
Fiscais e/ou Faturas neste tópico.
2 - Do Pedido.
Pelo exposto, requer seja reformado o Despacho Decisório, para homologar
integralmente a compensação declarada, extinguindo-se os débitos tributários
nele declarados.
Foram juntados ainda os seguintes documentos:
a) Cópia do Comprovante de Arrecadação - DARF;
b) Cópia do Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON,
referente ao 2o trimestre/2004;
c) Cópias de Notas Fiscais e/ou Faturas;
d) Cópias de Boletos Bancários com vencimento em junho/2004;
e) Cópias de Faturas data de emissão em junho/2004;
f) Cópia da Nota Técnica no 554/2006-SFF/ANEEL, de 05 de dezembro de 2006;
g) Cópia da Solução de Consulta no 27 - COSIT, de 09 de setembro de 2008;
h) Cópia da relação de Normas e Resoluções ANEEL, referente a apuração mensal
de serviços de Encargos de Transmissão - Rede Básica;
i) Cópia da Resolução ANEEL no 307/2003; É o relatório.

Em sessão de 30/09/2016, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, tendo adotado a seguinte ementa (Acórdão no 14-63.204):

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/05/2004
CRÉDITOS DISPÊNDIOS COM ENCARGOS SETORIAIS. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS
DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional,
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
11
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF.
É exigida a entrega de DACON e DCTF retificadores quando houver
aproveitamento extemporâneo de créditos da contribuição para o período desse
litígio.
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170, do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Em 07/10/2019, a Recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário, tendo reiterado
as razões apresentadas em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Não tendo sido apresentadas questões preliminares, passo a apreciar o mérito.

I – Mérito
I.1. – Da fatura de encargo de uso do sistema de transmissão, do AVD e do AVC
Conforme é possível verificar no Relatório que acompanhou o despacho decisório, a
Fiscalização concordou com a tese de que os gastos incorridos pela Recorrente com encargos de
utilização do sistema elétrico nacional têm a natureza jurídica de insumo para a atividade de
distribuição de energia, estando em linha, portanto, com o entendimento da própria Receita
Federal na Solução COSIT no 27/2008. Portanto, relativamente a este ponto recursal, não há
controvérsia quanto à natureza jurídica do direito creditório reivindicado.
Já no que diz respeito à comprovação da liquidez e certeza do direito creditório, a
Fiscalização exigiu a apresentação de notas fiscais e, caso não houvesse – por força de dispensa
trazida pela Cláusula 2a do Convênio ICMS no 117/2004 –, que lhe fosse apresentada a fatura
emitida pelo agente transmissor (prestador do serviço do setor elétrico), com veracidade a ser
Fl. 982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
12
conferida mediante confirmação com o emissor do documento, e confrontação com o Aviso de
Débito emitido pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS.
Para a obtenção dos Avisos de Débito, a Fiscalização oficiou a ONS (Ofício no
154/2012 – fls. 507 a 521), a qual atendeu à solicitação mediante o encaminhamento de mídia, a
qual não foi juntada nos presentes autos (carta de resposta – fls. 522-524):

Já para a confirmar se as notas fiscais e faturas apresentadas pela Recorrente eram
idôneas, o Auditor Fiscal encaminhou o Ofício no 155/2012 (fls. 525-526) à empresa “Furnas
Elétricas S/A” (CNPJ no 23.274.194/0001-19), qual declarou serem verdadeiras as informações
trazidas pela empresa fiscalizada, conforme é possível verificar abaixo (fl. 531):

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
13
Encerrada a fiscalização, o Auditor Fiscal concluiu que todas as faturas apresentadas
pela Recorrente possuíam correspondente Aviso de Débito, exceto a Fatura no 1.905, no valor de
R$ 3.336.764,02, ou seja, para essa operação, não foi identificado o arquivo do Aviso de Débito na
mídia fornecida pelo ONS e, por esse motivo, procedeu à glosa, conforme constou de seu
Relatório (fls. 656-672):

Em sua defesa, a Recorrente sustenta que as provas existentes nos autos seriam
suficientes para suportar o seu direito creditório vinculado à Fatura no 1.905 e, diante das
circunstâncias e documentos existentes nos autos, entendo que lhe assiste razão.
De início, se a Fiscalização justifica a glosa em função da não identificação de
documento entregue pelo ONS, então seria prudente que, ao menos, tivesse juntado todos os
arquivos que obteve desse Órgão, o que não fez, valendo-se aqui pontuar que, nos termos do art.
9o do Decreto no 70.235/1972, o auto de infração (ou despacho decisório) deve ser instruído com
todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito:

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Evidentemente, como o ônus probatório é daquele que alega possuir o direito
creditório (art. 373, CPC) que, no caso, é o contribuinte, a ausência de apresentação desse
documento por parte da Fiscalização não seria elemento suficiente para a invalidação de seu ato.
Porém, mesmo que tal documento fosse juntado pela Fiscalização, não entendo que
esse teria força probatória suficiente para infirmar o direito creditório pleiteado, isto porque a
ausência de arquivo de Aviso de Débito poderia ser decorrente (a) de falha humana no
cumprimento do ofício, ou seja, o ONS deixou de importar um arquivo de sua base de dados ou (b)
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
14
de inexistência do Aviso de Débito, hipótese em que, diante das circunstâncias – em especial, a
confirmação de existência de todos os demais apontados pelo contribuinte -, seria prudente que a
Fiscalização procedesse a nova intimação para a confirmação dessa situação.
Como isso não ocorreu, entendo que a Fatura no 1.905 seria documento suficiente
para a comprovação de que a Recorrente pagou à empresa “Furnas Centrais Elétricas S/A” (CNPJ
no 23.274.194/0001-19), o valor de R$ 3.336.764,02, o que fez em razão do uso da conexão
elétrica dedicada à Usina de Itaipu durante o período de 05/2004, conforme é possível verificar
nesse documento (juntado em diversos, momentos, como na fase de fiscalização e na
manifestação de inconformidade – fl. 794), cuja veracidade foi confirmada pelo próprio emissor e
não foi questionada pela Fiscalização:

É também importante destacar que as informações constantes dessa Fatura são
condizentes como a Resolução ANEEL no 307/2003 (doc. 13 da manifestação de inconformidade –
fls. 897-927), que havia fixado encargos no valor de R$ 2.776,01 para cada Megawatt (MW) de
energia transportada quando proveniente de “Itaipu Binacional”:

Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
15

Diante essas circunstâncias, isto é, (a) ausência de obrigação legal de emissão de
nota fiscal por norma do CONFAZ, (b) apresentação de fatura por parte do contribuinte, (c)
confirmação de sua veracidade por parte do emissor, (d) aparência de congruência das
informações com base em normativa da ANEEL, (e) confirmação de direito creditório para todas as
demais faturas apresentadas e (f) imprudência por parte da Fiscalização, entendo que a não
identificação do Aviso de Débito não é fato suficiente para infirmar o conteúdo da Fatura no 1.095,
pois, além disso, tal critério utilizado pela Fiscalização sequer está embasado em norma jurídica
que assim estabeleça.
Desta forma e sob esses fundamentos, voto pela reversão da glosa procedida pela
Fiscalização.
II - Conclusão
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para reverter a
glosa procedida sobre a Fatura no 1.095.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, redator designado
Com as devidas vênias, divirjo do ilustre relator, pelas razões abaixo aduzidas.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.042 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720806/2012-78
16
A questão cinge-se à prova da fatura no 1.905/2004, relativa ao uso das instalações
de conexão dedicadas à Itaipu.
A fiscalização intimou o Operador Nacional do Sistema – ONS a confirmar a
veracidade das informações apresentadas pela recorrente, relativas à emissão de faturas
referentes ao Encargo de Uso do Sistema de Transmissão.
Em resposta, o ONS apresentou o documento Aviso de Débito – AVD que
discriminava os valores a serem pagos a cada concessionária de transmissão, sendo que não havia
o AVD relativo à fatura no 1.905/2004.
Dando prosseguimento ao procedimento fiscal, a fiscalização intimou Furnas
Centrais Elétricas AS, para confirmar a veracidade das informações prestadas pela recorrente,
sendo que tal intimação não continha questionamento sobre a fatura no 1.905/2004 (fls.
527/528), emitida por Furnas, segundo consta nos autos.
Ora, diante de um sistema regulado como é o de geração e transmissão de energia,
não é cabível residir dúvida sobre a existência de faturamento entre concessionárias e agentes de
transmissão, com controle pelo ONS.
Destarte, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a autoridade
fiscal:
1. Intime Furnas Centrais Elétrica a atestar a veracidade da fatura no 1.905/2004
(fl. 448), apresentando os comprovantes da operação (lançamentos contábeis,
extrato bancário, Aviso de Crédito emitido pelo ONS), conforme exposto no
recurso da recorrente;
2. Em resposta afirmativa por parte de Furnas, reintimar o ONS a esclarecer a
ausência do AVD relativo à referida fatura, tendo em vista a confirmação por
parte de Furnas, comprovada documentalmente e a apresentar o AVC emitido
para Furnas no mesmo período.

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede

Fl. 987
DF CARF MF
Original